Tribunal: TJSP
Processo: 1006271-18.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – INCONFORMISMO DO INSS – CABIMENTO - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006271-18.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
JEFERSON ADRIANO PEREIRA DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do INSS e negaram provimento ao recurso do autor", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1006271-18.2017.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO/APELANTE: JEFERSON ADRIANO PEREIRA DE BRITO
VOTO No 17241
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

IMPERTINÊNCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO
PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA
BENEFÍCIO INDEVIDO INCONFORMISMO DO INSS
CABIMENTO - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA -
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido. Apelação do INSS
provida.
Trata-se de ação acidentária movida por Jeferson Adriano
Pereira de Brito em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como borracheiro,
tornou-se portador de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males
estes que repercutem em sua capacidade laborativa. Pleiteia a concessão de benefício
acidentário, bem como antecipação de tutela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por decisão de fls. 25/26 foi deferida a antecipação de
tutela para implantação imediata do auxílio-doença.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 32/40, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 86/96).
A sentença de fls. 129/133 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
O INSS opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados.
Inconformada, a Autarquia apresentou apelação às fls.
148/150 pugnando pela revogação da tutela antecipada deferida.
O autor, por sua vez, apela às fls. 155/159 pugnando pela
reforma da sentença. Alega, em síntese, que é portador de moléstia incapacitante nos
membros superiores, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado.
Contrarrazões às fls. 161/164.
É o relatório.
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, além das custas do porte de remessa e de retorno dos autos, ante
a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem como por força
do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal
de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em se tratando de
transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo, desnecessário o
recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na hipótese presente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No mais, o recurso do obreiro não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões nos membros superiores, atribuídas às condições
agressivas de trabalho do obreiro como borracheiro.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou:
“(...) ressalte-se que o quadro no membro superior direito previamente apresentado
pelo autor decorrente de Síndrome do Túnel do Carpo foi tratado cirurgicamente
(descompressão do nexo mediano) e, a sequela apresentada nesse segmento é leve e
não o inviabiliza à realização da e continuidade da atividade laborativa que lhe é
habitual (conforme seu histórico laborativo) de forma remunerada a terceiros” (fls.
93).
Nesse sentido, concluiu o perito: “Não se aplica, pois não
há sequela funcional incapacitante que determina incapacidade laborativa ao exercício
de atividade remunerada a terceiros” (fls. 96).
Destarte, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido:
0039525-44.2011.8.26.0053
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Acidente (Art.
86) Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/02/2015
Data de registro: 11/02/2015
Ementa: Acidentária Coluna e LER em membros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
superiores Ausência de incapacidade laborativa ou nexo
causal Benefício acidentário indevido Decreto de
improcedência. Nego provimento ao apelo do autor e dou
provimento ao recurso oficial para julgar o pedido
improcedente.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da ausência de sequelas incapacitantes, outro não poderia ser o desfecho
da demanda senão o decreto de improcedência, ficando revogado os efeitos da tutela
antecipada deferida anteriormente, acolhendo, portanto, a apelação do INSS.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do obreiro e dou provimento à apelação do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator